Tribunal: TJPA
Processo: 0008332-85.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008332-85.2017.8.14.0133

APELANTE: SILVIO JUNIOR DE OLIVEIRA PIQUET

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0008332-85.2017.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: SILVIO JÚNIOR DE OLIVEIRA PIQUET

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
PROVIMENTO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal, assim como a multa,
mantendo inalterada os termos restantes da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0008332-85.2017.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: SILVIO JÚNIOR DE OLIVEIRA PIQUET

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SILVIO JUNIOR DE OLIVEIRA PIQUET,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 4695773 p. 2-5) em resumo, que em 18/07/2017, policiais militares receberam informações por meio do disque denúncia de que estaria sendo comercializado entorpecentes em um kit net pertencente ao recorrente.

Diante disto, os policiais se dirigiram até o local indicado e, após revista no imóvel encontraram 108 (cento e oito) papelotes de maconha, pesando o total de 67,867g (sessenta e sete gramas e oitocentos e sessenta e sete miligramas).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4793442 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4793442 p. 14/18), pugnando pela reforma na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação; pela aplicação da sanção abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão e, pelo não pagamento da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4793442 p. 20/24, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal assim como a multa (ID nº 4793443 p. 9-16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.
Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade:

“DAS CRICUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavorável a culpabilidade

fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando que na terceira fase da dosimetria foi considerada presente a causa de diminuição de pena em sua fração máxima de 2/3, fixo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

2. Aplicação
da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão

Pugna, ainda, pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Da exclusão da multa.

Por fim,
pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, foi-lhe aplicada a pena de multa em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que encontra-se estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente
para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal assim como a multa,
mantendo inalterada os termos restantes da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022